Tribunal: STF
Processo: HC 260453
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Ariane Camila Vilarinho Pimenta, em favor de Victor Franco Machado Rosa, contra decisão proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do REsp 2.078.840/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    Trata-se de recurso especial interposto por  VICTOR FRANCO MACHADO ROSA  contra acórdão proferido pelo  TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO  na Apelação Criminal n. 1500669- 05.2022.8.26.0617, assim ementado: 



    APELAÇÃO CRIMINAL - Tráfico de drogas - Autoria e materialidade delitiva comprovadas - Decisão condenatória que se impõe - Impossibilidade de absolvição ou desclassificação Prisão efetuada por guardas municipais - Artigo 301 do Código de Processo Penal - Qualquer do povo poderá prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito - Acusado reincidente - Reconhecimento da causa de aumento de pena do artigo 40, VI, da Lei nº 11.343/06 - Regime inicial fechado devido Impossível a substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direitos Associação ao tráfico - Absolvição que se faz necessária - Prova frágil - Absolvição que se impõe Princípio do in dubio pro reo Recurso ministerial parcialmente provido. 



    Nas razões do  recurso especial, a defesa alega violação aos artigos 157, 244 e 301 do CPP. Aduz, em síntese, ilegalidade da abordagem pela Guarda Municipal e ausência de fundada suspeita. (www.stj.jus.br)



    O recurso especial não foi provido em 30.4.2025. Não foi interposto agravo regimental.



    A sentença penal condenatória transitou em julgado em 30.5.2025.



    Nesta Corte, a impetrante requer “a concessão da ordem de habeas corpus, a fim de que seja decretada a absolvição do paciente.”



    É o relatório.



    Decido.



    Trata-se de substitutivo de revisão criminal.



    Muito embora esta Corte admita o manejo do habeas corpus como substitutivo de revisão criminal, não compete a ela o conhecimento de pedido revisional inauguralmente.



    É dizer: nenhum Juízo ou Tribunal se deparou com qualquer pedido revisional formulado pelo paciente, razão por que não cabe ao STF a sua análise neste momento.



    Ademais, o mérito não foi apreciado pelo colegiado do STJ, razão por que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    O Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas o colegiado ao qual pertence.



    Não se verifica, ainda, teratologia manifesta a justificar a concessão da ordem de ofício. 



    Esta Corte, no julgamento da ADPF 995, finalizado em 25.8.2023, julgou inconstitucionais ‘todas as interpretações judiciais que excluem as Guardas Municipais, devidamente criadas e instituídas, como integrantes do Sistema de Segurança Pública’.” 



    Posteriormente, ao julgar o Tema 656, fixou a seguinte tese:



    “É constitucional, no âmbito dos municípios, o exercício de ações de segurança urbana pelas guardas municipais, inclusive o policiamento ostensivo comunitário, respeitadas as atribuições dos demais órgãos de segurança pública previstas no artigo 144 da Constituição Federal e excluída qualquer atividade de polícia judiciária, sendo submetidas ao controle externo da atividade policial pelo Ministério Público, nos termos do artigo 129, inciso 7º, da Constituição Federal.



    Conforme o artigo 144, parágrafo 8º, da Constituição Federal, as leis municipais devem observar normas gerais fixadas pelo Congresso Nacional.”



    Portanto, a decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau está em desacordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, razão por que a manutenção da condenação se impõe.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se. Comunique-se.



    Brasília, 26 de agosto de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente